Tribunal: TJMT
Processo: 1022480-77.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022480-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE O ENCERRAMENTO DO GRUPO – ÔNUS DA PROVA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não existindo prova nos autos de que o autor foi notificado sobre o encerramento do grupo de consórcio e da existência de valores não procurados, mostra-se indevida a cobrança da taxa de permanência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da “a
ção de indenização por danos materiais e morais” proposta por Ivanor Luiz Piran, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 23.215,22 (vinte e três mil duzentos e quinze reais e vinte e dois centavos) quanto aos danos materiais perseguidos. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais, condenando cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da condenação, a ser dividido entre ambos.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando que no momento da aquisição da cota, o consorciado concordou com todas as cláusulas e condições do consórcio por meio de sua assinatura na Proposta de Adesão da cota. Diante disso, não pode alegar o desconhecimento quanto as regras de devolução do crédito parcial que ocorre por meio do sorteio de cotas excluídas ou no encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro, de acordo com a Lei nº 11.795/2008 e circulares BACEN.

Prossegue alegando que as contempladas por sorteio na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 13.09.2019, conferindo ao consorciado o direito de utilizar o crédito equivalente ao valor do Bem Móvel referenciado vigente na data da contemplação, qual seja R$ 33.290,00. Apesar disso, o consorciado acionou a administradora para pagamento em espécie apenas no mês 03/2022, contudo seu grupo de consórcios encerrou em 14.01.2021. Assim, menciona que se o autor tivesse solicitado o pagamento do crédito no encerramento do grupo teria sido restituído o importe de R$ 33.290,00 de cada carta, no entanto, nunca procurou o resgate, considerando que o grupo encerrou em 01/2021. Dessa forma, resta infundado o pedido de complemento de valores, face já ter ocorrido o pagamento devidamente atualizado, mormente porque agiu no estrito exercício regular do direito.

Assevera que está autorizado a cobrar taxa de permanência sobre os recursos não procurados, fato que ocorreu com o autor, pois o grupo encerrou em 14.01.2021 e somente procurou o consórcio para recebimento em março de 2022, ou seja, mais de um ano depois.

Por derradeiro, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 168916854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de ação de indenização por dano material e moral movida por Ivanor Luiz Piran em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., afirmando que adquiriu de Prata Factoring Fomento Mercantil duas cotas de consórcio que foram devidamente quitadas (Grupo 009252, Cotas nº 0359-00 e 0358-00), no entanto, no momento do resgate dos valores das cotas, foram retidos aproximadamente R$ 11.609,22 da Cota 0359-00 e R$ 11.606,00 da cota 0358-00, totalizando R$ 23.215,22.

Menciona ter sofrido transtornos e prejuízos financeiros, uma vez que não houve reembolso do valor, nem mesmo qualquer outro meio comunicativo procedido pelo requerido. Assevera que as cotas foram quitadas pelo valor atualizado de R$ 33.486,90, cada uma, totalizando R$ 66.973,80, contudo, recebeu apenas R$ 43.758,58.

Ao final, postulou pela condenação pelo dano material no valor apropriado indevidamente pelo requerido, no importe de R$ 23.215,22, além da repetição do indébito em dobro e indenização pelo dano moral, no valor sugerido de R$ 10.000,00.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica e especificada as provas, com o pedido de julgamento antecipado do mérito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$ 23.215,22 (vinte e três mil duzentos e quinze reais e vinte e dois centavos) quanto aos danos materiais perseguidos. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais, condenando cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da condenação, a ser dividido entre ambos (id.

168916850).

Não concordando com a r. sentença, recorre a administradora do consórcio sustentando que no momento da aquisição da cota, o consorciado concordou com todas as cláusulas e condições do consórcio por meio de sua assinatura na Proposta de Adesão da cota. Diante disso, não pode alegar o desconhecimento quanto as regras de devolução do crédito parcial que ocorre por meio do sorteio de cotas excluídas ou no encerramento do grupo.

Assevera que está autorizado a cobrar comissão de permanência sobre os recursos não procurados, pois o grupo encerrou em 14.01.2021 e o autor somente procurou o consórcio para recebimento em março de 2022, ou seja, mais de um ano depois.

Pois bem. O contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do art. 2º da Lei n.º 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio.

No caso em pauta, restou incontroverso que as duas cotas tiveram contemplação em 13.09.2019 e o grupo encerrou em 14.01.2021. Contudo, o autor acionou a empresa para pagamento somente em março de 2022. Diante disso, alega o apelante que estava autorizado a cobrar a taxa de permanência sobre os recursos não procurados.

No entanto, com a devida vênia, não há como acolher a tese, pois consoante bem fundamentado pelo d. magistrado, o apelante não demonstrou ter comunicado o autor a respeito do encerramento do grupo.

Ressalto que o apelante tinha a obrigação de comunicar o autor, no prazo de 60 dias após a realização da última assembleia geral ordinária (AGO) de contemplação do Grupo de Consórcio, acerca do crédito existente à sua disposição para o recebimento em espécie. Ora, tal obrigação está expressamente prevista no art. 31 da Lei 11.795/2008, veja-se:

“
DO ENCERRAMENTO DO GRUPO

Art. 31.

Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie
;
”

Não obstante, a Circular BACEN n.º 3.432 possui previsão sobre a comunicação aos participantes ativos,
verbis
:

“
Art. 26. A comunicação de que trata o art. 31 da Lei nº 11.795, de 2008, observado o prazo nele estabelecido, deve ser encaminhada também aos seguintes participantes contendo informações sobre:

I - aos participantes excluídos que não tenham utilizado ou resgatado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

II - aos consorciados ativos, que estão à disposição, para devolução em espécie, os saldos remanescentes no fundo comum e, se for o caso, no fundo de reserva, rateados proporcionalmente ao valor das respectivas prestações pagas.

§ 1º A comunicação mencionada no caput deve ser realizada por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência eletrônica com controle de recebimento, sendo obrigatória a manutenção de documentação comprobatória dos procedimentos adotados. (Incluído pela Circular nº 3.618, de 13/12/2012.).”

(destaquei).

Certo é que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. II, CPC) de demonstrar ter comunicado o autor sobre o encerramento do grupo, não colacionando qualquer documento nesse sentido.

Devo ressaltar que somente após a referida comunicação e diante da inércia em responder ao chamado, poderia o apelante cobrar pela taxa de permanência sobre os recursos não procurados ou resgatados pelos consorciados. É o que se extrai das cláusulas 23.1 e 23.3 do “
Contrato de Adesão para Grupo de Consórcios Bens Móveis
” colacionado pelo requerido (id. 168916843):

“23.1.

No prazo de 60 (sessenta) dias após a realização da última AGO de Contemplação do Grupo de Consórcio,
a Bradesco Consórcios deverá comunicar:

I. Aos Consorciados Ativos que não tenham utilizado os respectivos Créditos que estes estarão à disposição para recebimento em espécie, assim como os saldos remanescentes no Fundo Comum e no Fundo de Reserva, se for o caso, proporcionalmente às respectivas Parcelas pagas;

(...)

23.3. Fica facultada à Bradesco Consórcios cobrar Taxa de Permanência equivalente a 5% (cinco por cento) sobre os recursos não procurados ou não resgatados pelos Consorciados Ativos ou Consorciados Excluídos,

após a comunicação efetuada nos termos da Cláusula 23.1.
A referida taxa será debitada a cada período de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento contábil do Grupo de Consórcio, conforme o disposto na Cláusula 23.4 abaixo, extinguindo-se o saldo nos casos de valores inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais), valor este que será atualizado financeiramente da mesma forma utilizada para os recursos dos Grupos de Consórcio em andamento.
”

Portanto, conquanto seja possível a cobrança da taxa de permanência, prevista na Lei 11.795/2008, para remunerar a administração de recursos não procurados pelos consorciados após o encerramento do grupo, no caso em exame, não ficou comprovada a comunicação ao autor, motivo pelo qual indevida a cobrança.

Aliás, veja que o autor notificou a empresa/apelante para exibir o inteiro teor dos contratos e mesmo assim, não obteve resposta da administradora do consórcio. (id. 168916827).

A propósito, bem fundamentou o d. magistrado, veja-se:

“
Em que pese a suposta legalidade da cláusula que trata da “taxa de permanência” suscitada pela requerida, havendo menção na lei de regência - Lei 11.795/2008, há de se ter em vista que, no caso em baila, o autor efetuou a notificação da requerida para a exibição do inteiro teor dos contratos (Id. 87805371) e esta assim não procedeu, tanto na via administrativa como também em contestação
.

De tal modo,
sendo da ré o ônus da prova de que nos contratos assinados entre as partes não constam informações acerca dos dados bancários do autor para o pagamento do valor relativo à cota, não há ensejo aos descontos perpetrados pela requerida
.

Tem-se ainda que cabe à requerida demonstrar que procurou a parte autora para o pagamento da contemplação a que faz jus, o que não foi demonstrado no caso, já que não exibido nenhuma tentativa de contato nesse sentido.

Há de se destacar o disposto na Lei de Consórcio – Lei n. 11.795/2008 acerca da matéria em debate:

“Art. 31.

Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;”

Tem-se, no entanto, que a requerida não demonstrou ter procurado o autor para o pagamento do crédito a que fazia jus.

E, do mesmo modo, não apresentou nos autos o cálculo mensal da taxa de permanência a que alude o art. 35 da mesma lei, senão vejamos:

“Art. 35. É facultada a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Extrai-se, pois, que o melhor direito socorre ao autor quanto aos danos materiais perseguidos, não cabendo à ré, sob pena de enriquecimento ilícito, valer-se da chamada “taxa de permanência” para retenção de expressivo valor, quanto às cotas integralmente quitadas
.

(...)

De tal modo, tenho que incumbe à requerida o pagamento ao autor da soma de R$ 23.215,22 quanto aos pagamentos a menor de ambas as cotas descritas na exordial.
” (id. 168916850 - destaquei).

Deste modo, se a parte requerida não faz prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), mostra-se indevida a incidência da taxa de permanência nos contratos de consórcio, sendo cabível a devolução, nos exatos termos da sentença proferida.

No mesmo sentido, é a jurisprudência Pátria, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. TEORIA DA ASSERÇÃO.
TAXA DE PERMANÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO AUTOR SOBRE O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PROVA. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

- Compete ao requerido fazer prova dos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

- Inexistindo prova de que o autor foi devidamente informado a respeito do encerramento do grupo de consórcio e sobre a necessidade de se preencher formulário para levantamento dos valores remanescentes, indevida a cobrança da taxa de permanência.
(...)”.
(TJMG, RAC nº 1.0000.23.088409-0/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 26.05.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 1. TAXA DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO.
Encerramento do grupo sem que a autora tenha resgatado as cartas de créditos em ambos os contratos de consórcio. Inércia da ré em efetuar o depósito do valor na conta vinculada ao contrato, consoante previsão contratual.

Ré que tampouco comprovou que notificou à autora acerca do encerramento do grupo e da existência de valores a serem resgatados, sem a qual não procede a cobrança da taxa de permanência, nos termos do contrato. Inteligência dos arts. 31, I, da Lei 11.795/2008 e 26, II, § 1º, 27 da Circular nº 3.432 do BACEN. 2. Restituição devida em ambos os contratos
. Juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do valor parcialmente restituído à autora. 3. Sentença parcialmente reformada, para incluir no valor da condenação, a restituição da quantia de R$ 16.964,14, acrescidos dos consectários legais, alterada a disciplina sucumbencial. Recurso da ré parcialmente provido; provido o da autora.”
(TJSP. RAC nº 1010245-97.2022.8.26.0223; 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 23.06.2023).

“
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. COBRANÇA DE TAXA DE RETENÇÃO POR VALORES NÃO PROCURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO AO CONSORCIADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO E DE PREJUÍZO AO GRUPO. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

É incabível a incidência da taxa de permanência sobre os valores pagos e não procurados pelo consorciado excluído após o encerramento do grupo, se não restou comprovado à ciência do consumidor sobre o encerramento do grupo, somado ao fato que não existe mais o interesse do grupo de consorciados, uma vez que o grupo já se encerrou, como também que a administradora do consorcio após o encerramento não presta mais nenhum serviço para que seja possível exigir uma contraprestação.

Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJMT, Recurso Inominado nº 1008969-32.2022.8.11.0002, Turma Recursal Única, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21.10.2022 – destaquei).

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo,
não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desta feita, desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que fixo em 15%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023